Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. ARMA MUNICIADA. INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra violação ao sistema acusatório por inobservância dos princípios da oralidade ou da espontaneidade da prova oral ante a constatação de que não houve qualquer leitura prévia nem mesmo posterior das peças processuais e sequer houve insurgência defensiva no curso da solenidade judicial.

2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na delegacia como em juízo, corroborados pela apreensão e perícia do artefato. As testemunhas de defesa, em juízo, confirmaram a abordagem, embora não tenha conseguido ver a arma de fogo.

3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos, como ocorreu na hipótese.

4. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não importando se a arma tenha gerado concretamente algum dano, basta que ela seja apta a produzir lesão à sociedade.

5. O fato de a arma de fogo possuir 5 (cinco) munições não é fundamento suficiente para se exasperar a pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo, pois não foram muitas munições, tratando-se de circunstância inerente ao tipo penal.

6. Recurso parcialmente provido.